Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA. SERVIDORES. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TECNICO. GATA. SUSPENSÃO.
1. Preliminar alegando suspensão do feito pelo STF, na qual, em recente decisão monocrática prolatada nos autos do RE 905357 ED/RR, em que foi reconhecida a repercussão geral referente à pretensão de concessão de reajuste salarial aos servidores do Estado de Roraima, determinou a suspensão nacional de todas as demais causas que apresentem questões idênticas.
2. Efetiva análise dos reajustes remuneratórios pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
3. Suspensão do processo para tratamento isonômico a todos os servidores enquadrados em tal situação.
4. Conhecer da apelação.
5. Admitir a remessa necessária, acolher a prejudicial extrema para determinar a suspensão do recurso.